Tribunal: TJMT
Processo: 1032637-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032637-64.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: PATRICIA ERIKA CARVALHO NUNES E ARAUJO
RECORRIDA: IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A e ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, fundados em suposta cobrança indevida de créditos de energia solar por duas empresas distintas – IGREEN e ENERSIM – relativas ao mesmo período de consumo. A autora alegou duplicidade de cobrança pelo serviço de compensação energética referente ao mês de novembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida decorrente da alegada duplicidade de faturamento pelo serviço de geração de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a cobrança e o posterior protesto ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação contratual e técnica comprova que a empresa IGREEN prestou regularmente o serviço de geração de energia, com compensação reconhecida pela concessionária, o que legitima a cobrança realizada no período questionado.
4. A contratação posterior da empresa ENERSIM não exclui os efeitos do contrato anterior, cuja vigência e prestação de serviços ainda geravam reflexos na fatura da concessionária no mês de novembro de 2023.
5. A autora não comprovou quitação do serviço prestado, sendo legítima a emissão da fatura pela ENERSIM e o protesto do débito correspondente.
6. O ônus da prova sobre o fato constitutivo do direito é da parte autora (art. 373, I, CPC), não havendo requerimento fundamentado para inversão do ônus da prova, conforme exige o art. 6o, VIII, do CDC.
7. Não se configurando conduta abusiva, ilicitude ou falha na prestação do serviço pelas empresas demandadas, não há falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito.
8. O pedido contraposto da empresa ENERSIM foi corretamente acolhido, diante da efetiva prestação do serviço e ausência de pagamento pela consumidora, observando-se os princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança por serviço de compensação energética efetivamente prestado, ainda que a contratante tenha celebrado novo contrato com outra empresa, se não houve quitação da obrigação anterior. 2. A duplicidade de cobrança não se configura quando os créditos gerados têm origem comprovada em prestação contratual anterior, válida e vigente. 3. Não se configura dano moral quando o protesto do débito decorre de cobrança legítima e não comprovadamente quitada. 4. O pedido contraposto é cabível quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inadimplemento da obrigação pela parte autora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, §3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032637-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA ERIKA CARVALHO NUNES E ARAUJO - CPF: 858.888.181-00 (RECORRENTE), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (RECORRIDO), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025